Tribunal: TJMT
Processo: 1030994-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030994-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILIAM ALVARES SANTOS - CPF: 922.633.211-87 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
-

SINISTRO ANTERIOR A
2020 - LEI 6.194/1974

-

PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO
-
PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR
- REINÍCIO A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO EXTINTO - ART. 202, I E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC - ART. 240, §1o
,
DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - AÇÃO AJUIZADA ANTES DO TRIÊNIO LEGAL - ART. 206, §3o, IX, do CC - SÚMULA 405 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.

1
. De acordo com
o art. 202, I e parágrafo único
,
do CC
c/c
art. 240, §1o, do
CPC e
jurisprudência
consolidada
do STJ,
o ajuizamento de demanda anterior, ainda que extinta sem mérito, é apto a interromper a prescrição, sendo que o marco inicial de
reinício do prazo prescricional
passa a ser a data do trânsito em julgado do processo extinto (
AgInt
no
AREsp
n. 2.234.284/RJ)
.

2. Na espécie, foi ajuizada demanda anterior na qual a Seguradora foi validamente citada e apresentou contestação, sendo que a ação foi extinta sem resolução de mérito, com trânsito em julgado em 15/07/2022,
enquanto que
a presente ação foi ajuizada em 15/08/2022, portanto, dentro do triênio legal previsto no art. 206, §3o, IX, do CC c/c Súmula n. 405 do STJ, afastando, portanto, a ocorrência da prescrição.

3
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pelo Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1030994-19.2022.8.11.0041, ajuizada por
WILIAM ALVARES SANTOS
, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente desde a data do sinistro, além de juros de mora desde a citação, e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00
(ID. 217467406)
.

Em suas razões recursais, a
Apelante
alega, em síntese, que a ação foi proposta fora do prazo prescricional de três anos, conforme estabelecido pelo Código Civil e pela Súmula
n.
405 do STJ, sustentando que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez era notória desde a ocorrência do sinistro e que, portanto, não há como afastar a prescrição
(ID.

217467413
).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID.
217467417
, alegando que não houve prescrição, visto que o prazo foi interrompido pelo protocolo de ação anterior, em 12/12/2019, a qual foi extinta sem resolução de mérito em 22/06/2022, conforme o art. 240 do CPC, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

O recurso é tempestivo (ID.
217467416
) e foi devidamente preparado (ID.
217826179
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
pretende a reforma da sentença
unicamente com base no argumento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição, com base no art. 206, §3o, IV, do CC e Súmula n. 405 do STJ
, alegando que
“o acidente que teria dado causa às lesões da vítima teria ocorrido em
15/11/2018
, e a presente ação aforada em
20/09/2021
, portanto, após o prazo prescricional de
3
anos
”
.

Sem razão, contudo, a Apelante
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

MÉRITO

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 15.11.2018.

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada
enquadra-se
nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória.

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 92529636) e os documentos médicos (Id. 92529637).

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação.

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente.

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei no. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória no. 451/2008, convertida em Lei no. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório.

Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os
arts
. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Isso porque, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos MEMBROS SUPERIORES E/OU DE UMA DAS MÃOS o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização
-
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de
-
R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Logo,
considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua
MÃO ESQUERDA é de 75% (setenta e cinco por cento
), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso.

Por fim, impende consignar que “Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, o que não configura dano moral.” (N.U 1057221
-
51.2019.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 22/03/2023, DJE 28/03/2023).

Inclusive, “A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância
especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.” (N.U 1015527-68.2020.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 22/03/2023, DJE 29/03/2023
)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (15.11.2018).

Condeno ainda a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
, os quais fixo R$1.000,00 (mil reais)
, na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

(
...)”
(ID.
217467406
) (
g.n
.)

Em que pese
a
sentença recorrida não abordar a prescrição alegada pela Apelante, denota-se que a Seguradora suscitou sua ocorrência tanto em sede de contestação (ID. 217467393), quanto nos embargos de declaração (ID. 217467407), que, todavia, foram rejeitados pelo Juízo
a quo
sem enfrentamento da
tese impugnada
(ID. 217467411), possibilitando, assim, o conhecimento da matéria, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Pois bem.

Como adiantado, o
caso

cinge-se a verificar a ocorrência da prescrição suscitada pela Seguradora Apelante,
pelo decurso do prazo de 03 (três) anos transcorrido entre a data do sinistro (
15/11/2018
) e a propositura da presente ação (
15/08/2022
).

D
e acordo com o inciso I do art. 202 do CC e
§1o do art. 240 do CPC,
a citação válida interrompe a prescrição retroativamente à data da propositura da ação,
que volta a correr a partir do último ato do processo que interrompeu o prazo,
nos seguintes termos:

“
Art. 202.
A
interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por

despacho do juiz
, mesmo incompetente, que
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

Parágrafo único.
A
prescrição interrompida recomeça a correr
da data do ato que a interrompeu,
ou do último ato do processo para
a interromper
.
”

“Art. 240.
A
citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§1o.
A
interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
. (
...)”

Nessa esteira
, a jurisprudência do Superior de Justiça se consolidou no sentido de que, o ajuizamento de demanda anterior, ainda que extinta sem mérito, é apto a interromper a prescrição,
sendo que o marco inicial de contagem da prescrição passa a ser a
data do trânsito em julgado
do processo extinto
,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURADORA CONTRA A SEGURADORA LÍDER. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO
SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. SÚMULA 405/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. Tratando-se de ação de cobrança de DPVAT ajuizada por seguradora contra a seguradora líder, o prazo de prescrição é trienal, nos termos da Súmula 405/STJ. O prazo de um ano é para demandas entre segurado e seguradora. 2.
É iterativo o entendimento do STJ de que a extinção de processo anterior, ainda que sem julgamento de mérito, interrompe a prescrição, cujo marco inicial de contagem é o trânsito em julgado daquele processo extinto
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.234.284/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/8/2023,
DJe
18/8/2023) (
g.n
.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO VÁLIDA EM OUTRO PROCESSO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA
7
DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
a citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição
, nos moldes do art. 202, I, do CC/02
. Precedentes. (
AgRg
no
AREsp
n. 647.703/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/6/2016,
DJe
1/7/2016) (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.123.259/SC, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 6/3/2023,
DJe
10/3/2023) (
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA
. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
(...)
3
. Se não o bastante, com relação aos fundamentos impugnados, o recurso também não poderia ser conhecido, pois não é via adequada para verificação da responsabilidade pela demora do ato citatório, uma vez que essa providência caracteriza reexame fático-probatório (Súmula 7 do STJ); e porque o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação deste Tribunal, segundo a qual "
a citação válida em processo extinto, sem julgamento do mérito, excepcionando-se as causas de inação do autor, interrompe a prescrição
" (REsp 934.736/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma,
DJe
01/12/2008).

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.435.788/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/11/2020,
DJe
16/11/2020) (
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO DE TARIFA PELAS PORTARIAS 38/86 E 45/86 DO DNAEE. ILEGALIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
5
.
É pacífico o posicionamento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a citação válida interrompe o prazo prescricional, mesmo que ocorra em processo extinto sem julgamento do mérito em decorrência da ilegitimidade da parte
.
(...)”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.735.614/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
2a
Turma, j. 20/8/2019,
DJe
13/9/2019) (
g.n
.)

No caso
sub judice
, como bem destacado pela parte Apelada (ID. 217467418), foi ajui
zada demanda anterior (1059367-65.2019.8.11.0041)
em 12/12/2019, na qual a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
foi validamente citada (despacho de 17/12/2019) e apresentou contestação (ID. 29367127, daqueles autos), sendo que a ação foi extinta sem resolução de mérito em 22/06/2022, com trânsito
em
julgado na data de
15/07/2022
, conforme certidão ID. 120834659 daqueles autos
, sendo que a presente ação foi ajuizada em
15/08/2022
, portanto,
dentro do triênio legal
previsto no
art. 206, §3o, IX, do CC
c/c
Súmula
n.
405
do
STJ,
afastando, portanto,
a ocorrência da prescrição
alegada pela Apelante
.

Em
casos
análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE
-

PRESCRIÇÃO
- CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR -
INTERRUPÇÃO
DE PRAZO PRESCRICIONAL

-
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, o que faz a relativa presunção de ciência.

No caso concreto, não há prescrição, pois esta foi interrompida com a citação ocorrida na ação anteriormente distribuída
.
”
(TJMT. N.U 1040488-10.2019.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024,
DJe
15/06/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE
-
PREJUDICIAL DA
PRESCRIÇÃO

-
AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA AÇÃO POR UM CREDOR SOLIDÁRIO -
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO

-
EFEITOS QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS INTERESSADOS - ART. 204, §1o, DO CC
-
PRELIMINAR REJEITADA - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS
-
IRRELEVÂNCIA
-
QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS
-
PRECEDENTES
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1
-

A ação ajuizada tempestivamente por um credor solidário,
os efeitos da interrupção da prescrição se estendem aos demais interessados
.

2 - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.
”
(TJMT. N.U 0011739-48.2018.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
;
Serly
Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023,
DJe
23/11/2023)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
)
-
PARCIAL PROCEDÊNCIA
-
ALEGADA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO

-
PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO
-
PRAZO TRIENAL
-
ARTIGO 206, § 3o, INCISO IX, DO CC/2002
-
SÚMULA 405 DO STJ
-
PEDIDO ADMINISTRATIVO REALIZADO À SEGURADORA
-
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
-
SÚMULA 229 DO STJ
-
RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS A DATA DE CIÊNCIA DO PAGAMENTO
-

AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL
-
CITAÇÃO VÁLIDA
-
§ 1o DO ARTIGO 240 DO CPC/15

-
REMESSA À JUSTIÇA COMUM
-
FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
-

CONTINUAÇÃO DO PRAZO APÓS A DATA DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL

-
ARTIGO PARÁGRAFO ÚNICOS DO ARTIGO
202

DO CÓDIGO CIVIL
-

INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL

-
RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao recebimento da indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) segue o prazo específico do artigo 206, § 3o, inciso IX, do CC/2002 (três anos), consoante Súmula 405 do STJ, porquanto o protocolo administrativo junto à seguradora suspende o prazo prescricional, o qual volta a ser contado a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com o pagamento na esfera administrativa, incluindo-se no cômputo o prazo transcorrido até a data da suspensão, conforme Súmula 229 do STJ.

Havendo a propositura de ação anterior perante o Juizado Especial, extinta sem resolução do mérito, ocorrerá a interrupção do prazo prescricional quando realizada a citação válida, com a retomada da contagem do prazo prescricional a partir do último ato do processo, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC/15 c/c parágrafo único do artigo 202 do Código Civil
.”
(TJMT. N.U 0000768-35.2014.8.11.0039,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023,
DJe
25/09/2023)
(
g.n
.)

Diante d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024